Tribunal: TJDFT
Processo: 0763896-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE SUSPENSÃO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a restituir à autora os valores referentes à contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, de janeiro a novembro/2021. Nas razões recursais, suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão dos autos em face do processo TCDF no 502/2023. No mérito, alegam que em face da possibilidade da incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida. Acrescentam que a despeito de decisão que confirme ser indevida a incorporação, não há que se falar em restituição de contribuições já recolhidas. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66847890). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66847895).
3. Do interesse de agir. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, isso não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas.
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a Tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que a GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, devendo ser restituídas as parcelas descontadas indevidamente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenados os recorrentes integralmente vencidos a pagarem honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55. Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.